Tribunal: TJDFT
Processo: 0721278-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INÉPCIA E POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE MÁ-GESTÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA DO PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. DEPOSITÁRIO E ADMINISTRADOR DO FUNDO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 08/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), “O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional”.
2. Logo, se a autora, ora apelante, questiona nos autos a gestão realizada pelo Banco do Brasil S.A., ora apelado, no que diz respeito à administração dos recursos referentes ao PASEP, não há falar em ilegitimidade passiva ad causam daquela instituição financeira.
3. A petição inicial indicou por meio de planilha contábil incorreção das atualizações e subtrações de valores em sua conta. Se resta demonstrado que a pretensão da autora (apelante) decorreu logicamente da narração dos fatos, ou seja, se a causa de pedir e o pedido foram devidamente descritos, de forma a possibilitar a compreensão da pretensão, deve ser afastada a pecha de nulidade em razão da inépcia da inicial reconhecida na sentença.
4. A anulação da sentença, que extinguiu o feito em face da ilegitimidade passiva e da inépcia da inicial, é medida que se impõe, sendo necessário o retorno dos autos à origem para regular processamento, uma vez que o processo não reúne as condições para o seu imediato julgamento (CPC, Art. 1.013, § 3o), dada a ausência de citação do réu.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.